Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-63.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003231-63.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LEAL DA SILVA - CPF: 323.783.009-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003231-63.2018.8.11.0015

RECORRENTE: MARIA LEAL DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou os cálculos por ela apresentados, nos valores de R$ 77.824,29 (principal) e R$ 7.782,42 (honorários sucumbenciais), e, por consequência, julgou o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 824, II, do CPC.

2.

Nas suas razões recursais, a reclamante
alega que a sentença e o acórdão relativos à fase de conhecimento reconheceram seu direito à progressão funcional vertical com incorporação ao vencimento desde 2003, corrigido monetariamente pelo INPC e depois pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Assim, contesta a decisão recorrida por desrespeitar a coisa julgada ao alterar os parâmetros da sentença proferida na fase de conhecimento, considerando a progressão funcional como um mero adicional e não incorporado corretamente ao vencimento.

Invoca a imutabilidade da sentença transitada em julgado e pugna a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ante a violação da coisa julgada.

3.

O reclamado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos da reclamante, e pugnando pelo não provimento das razões recursais (id. 210969687).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, reconheceu o direito da reclamante à progressão funcional vertical, a partir de 03/09/2003, no percentual de 2% ao ano, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, com o pagamento das respectivas verbas a partir de junho de 2002 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

6.

Observa-se que a reclamante manejou o cumprimento de sentença (id. 210969668) na data de 31/12/2020, requerendo, expressamente, a incorporação do percentual de 36% (trinta e seis por cento) ao seu salário, bem como o pagamento do valor de R$ 77.824,29, em decorrência da omissão à aplicação legal, relativo aos últimos 05 (cinco) anos, contados da propositura da ação, bem como o pagamento do valor de R$ 7.782,42, a título de honorários sucumbenciais.

7.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 210969672).

8.

O Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora recorrente, conforme requerido. Contudo, não se manifestou sobre o percentual a ser incorporado.

9.

Observo, ainda, que em suas razões recursais, a recorrente alega que
sobreveio decisão acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, razão pela qual foram opostos embargos de declaração, suscitando afronta à preclusão e a coisa julgada, apontando possível “
error in judicando
”.

10.

Assim, pugnou
expressamente
pelo seguinte: “
Diante do exposto, requer seja recebido e conhecimento (sic) o presente recurso para que, no mérito,
reformada a decisão hostilizada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
, ante a violação da coisa julgada
”.

11.

Com relação ao pedido da recorrente, necessário esclarecer que
a decisão contida no id. 210969676
não acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrido
. Ao contrário,
homologou integralmente os valores apresentados pela recorrente
(R$ 77.824,29 – principal e R$ 7.782,42 – honorários sucumbenciais).

12.

Desse modo, considerando o pedido contido no recurso interposto e o teor da sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora recorrente,
o recurso não merece ser provido, pois em dissonância com os autos.

13.

Por fim, quanto ao prequestionamento solicitado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes e dispositivos invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento”.
(AgRg no AREsp n. 309.548/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 3/6/2014).

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, e
art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024